Tribunal: CARF
Processo: 11516.000499/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000499/2009-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.663 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AGROVÊNETO S/A - INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que se providencie
o seguinte: (i) a unidade preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar, em prazo
razoável, não inferior a 60 dias, laudo técnico abrangendo as diversas atividades por ele
desempenhadas na realização de seu objeto social, naquilo que interessa aos presentes autos, com
vistas a se demonstrar a essencialidade ou relevância dos dispêndios que serviram de base à
tomada de créditos, tendo como moldura o teor da decisão do STJ acerca do conceito de insumos
no contexto da não cumulatividade das contribuições (REsp 1.221.170 STJ), bem como a Nota
SEI/PGFN 63/2018, (ii) a unidade preparadora também deverá elaborar novo Relatório Fiscal
abrangendo todas as matérias e questões originalmente enfrentadas no despacho decisório, no
qual deverá considerar, além de eventual laudo técnico e/ou outros documentos comprobatórios,
o mesmo REsp 1.221.170 STJ e a mesma Nota SEI/PGFN 63/2018, bem como, para fins de
eventual reapuração do crédito presumido da agroindústria, a súmula CARF no 157, (iii) ao final,
deverá cientificar o Recorrente dos resultados da diligência para, assim o querendo, se manifestar
no prazo de 30 dias, sendo imperioso que se dê total transparência quanto ao fundamento dos
créditos que permanecerem glosados, bem como daqueles que, à luz do conceito contemporâneo
de insumos, vierem a serem reconhecidos, e, (iv) cumpridas as providências indicadas, devolver
o processo a este CARF para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)

Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(substituto integral), Márcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (substituta integral),
Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente). Ausentes os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituídos, respectivamente, pelos conselheiros Marcos Antônio Borges e Francisca Elizabeth
Barreto.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000499/2009-16
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000499/2009-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se deu apenas parcial provimento à Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte acima identificado, manifestação essa decorrente
da prolação do despacho decisório da repartição de origem em que se reconhecera somente parte
do crédito pleiteado, este relativo à Cofins não cumulativa – Exportação – do 3o trimestre de
2007, e se homologaram as compensações declaradas até o limite do direito creditório deferido.
Do despacho decisório se extraem as seguintes constatações da Fiscalização:
a) o contribuinte tem por objeto a exploração das atividades agropecuárias em
toda a sua extensão, produção, criação, terminação, engorda e abate de aves, suínos, bovinos ou
outros animais, sua industrialização e comercialização, suas carnes e subprodutos, produção de
matrizes de animais suínos, bovinos e aves, desenvolvimento e aperfeiçoamento de animais,
produção e comercialização de ovos, fabricação e industrialização de farinha de fubá, rações
balanceadas e de alimentos preparados para animais, concentrados, gorduras e óleos comestíveis,
condimentos, especiarias e essências alimentícias, implantação e exploração de florestamento e
reflorestamento, importação e exportação, transporte de pessoas e de mercadorias próprias e de
terceiros e, ainda, a participação no capital de outras sociedades, na qualidade de quotista ou
acionista, mesmo de outros setores econômicos, mediante recursos próprios e de incentivos
fiscais;
b) após algumas intimações, rentimações, pedidos de prorrogação de prazo e
retificações de dados, foram apresentados documentos contábeis e fiscais, com base nos quais se
glosaram créditos relativos a: (i) créditos extemporâneos referentes a créditos objeto de análise
em outros processos, (ii) fretes em vendas no mercado externo, com cláusula CIF ou CFR, em
que a despesa fica a cargo do exportador, por se tratar de dispêndio isento das contribuições (art.
14 da MP 2.158-35), sendo que, além disso, o serviço de transporte é prestado por
transportadoras estrangeiras não domiciliadas no País, (iii) créditos relativos a aquisições de bens
e serviços não considerados insumos, nos termos da IN SRF no 404/2004 (alimentação,
uniforme, equipamento de proteção individual, serviços médicos e exames
admissionais/demissionais em funcionários, laudos e análises técnicas, produtos de limpeza,
manutenção da fábrica - tubos e conexões, cimento, motores, instalações elétricas/telefônicas,
hidráulicas, ferramentas, caldeiras, compressores, pintura etc. -, sinalização da fábrica,
manutenção de equipamentos etc., tratamento de água e esgotos, locação, fretes, embalagem de
transporte, serviços diversos, geração de energia e ferramentas, (iv) créditos decorrentes de
insumos para produção alheia (parceria avícola) e (v) créditos presumidos da agroindústria, com
alteração de alíquotas;
c) correção do controle dos créditos confirmados no Dacon.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral dos créditos pleiteados, aduzindo o seguinte: (i) direito ao desconto de créditos
extemporâneos, (ii) possibilidade de correção de ofício do PER/DComp e do Dacon, (iii) em
relação ao frete internacional, o contribuinte contrata pessoa jurídica domiciliada no País e, esta
subcontrata o serviço de transporte, não havendo qualquer negociação com o prestador de
serviço do frete, (iv) na não cumulatividade das contribuições PIS/Cofins, as Leis no 10.833/2003
e 10.637/2002 conceituaram insumos como os dispêndios necessários à produção de produtos
destinados a venda, não se restringindo aos bens e serviços aplicados diretamente sobre o
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000499/2009-16

produto final, (v) o abate de frangos é controlado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, sendo, constantemente, objeto de fiscalizado em Inspeção Federal e registro de
CIF, (vi) existência de outros créditos geradores de insumos em produção não alheia (parceria),
(vii) indevida glosa dos créditos integrais decorrentes da aquisição de farelo de soja, (viii)
equivocada aplicação do percentual de 35% sobre a base de calculo do crédito presumido da
agroindústria, (viii) indevida glosa de crédito presumido decorrente da aquisição de lenha e (ix) a
correção de créditos efetuada pela Fiscalização de ofício deve ser suspensa até o término da
tramitação do processo.
O acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ), em que se deu parcial provimento à
Manifestação de Inconformidade, restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, só são considerados como insumos, para fins de
creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda; as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluidas no ativo imobilizado; e
os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no Pais, aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação do produto.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
TRATAMENTO DOS CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
No regime da não-cumulatividade, o ressarcimento/compensação de créditos não
aproveitados à época própria (créditos extemporâneos) deve ser precedida da revisão da
apuração - confronto entre créditos e débitos - do período a que pertencem tais créditos.
Assim, os créditos extemporâneos devem ser pleiteados em procedimentos repetitórios
referentes aos períodos específicos a que pertencem.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. PARCERIA
RURAL
AVÍCOLA.
A pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de aves poderá, observados
os demais requisitos legais, creditar-se da Cofins e da Contribuição ao PIS
relativamente à ração e outros insumos efetivamente utilizados na criação de animais
por meio de sistema de integração, em que, mediante contrato de parceria avícola, o
parceiro desta pessoa jurídica (produtor rural integrado) encarrega-se, dentre outras
atribuições, da criação dos pintos que lhe foram entregues. Os valores pagos pela pessoa
jurídica ao produtor rural integrado em decorrência desta prestação de serviços
correspondem à remuneração paga a pessoa física, não concedendo direito a créditos da
não-cumulatividade em relação a estes valores.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADES
AGROINDUSTRIAIS. ALÍQUOTA APLICÁVEL EM RELAÇÃO AO INSUMO
ADQUIRIDO.
As pessoas jurídicas sujeitas à sistemática de não-cumulatividade da Cofins e da
Contribuição ao PIS que produzirem mercadorias relacionadas no caput do art. 8° da
Lei n° 10.925, de 2004, desde que atendidos todos os requisitos exigidos pela legislação
tributária, poderão usufruir crédito presumido, na forma disposta nesse artigo e
respectivos parágrafos, calculado sobre o valor dos bens adquiridos de pessoa física ou
de outros fornecedores descritos no § 10 do mencionado artigo, sendo a alíquota
definida pela natureza do insumo adquirido.
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000499/2009-16

REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. LENHA
ADQUIRIDA PARA ALIMENTAÇÃO DE CALDEIRAS.
A lenha utilizada na alimentação de caldeiras aplicadas no processo de produção avícola
pode ser considerada insumo para efeito de cálculo de créditos relativos à Cofins e à
Contribuição ao PIS no regime da não-cumulatividade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. DACON.
ANÁLISE DO CRÉDITO.
A utilização dos créditos das contribuições do PIS e da Cofins, apurados na sistemática
da não-cumulatividade, é estabelecida pelo contribuinte por meio do Dacon, não
cabendo a autoridade tributária, em sede do contencioso administrativo, assentir com a
inclusão, na base de cálculo desses créditos, de custos e despesas não informados ou
incorretamente informados no respectivo Dacon.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O julgador a quo, mesmo aplicando o conceito de insumos definido pelas INs
SRF no 247/2002 e 404/2004, reverteu as seguintes glosas: (i) insumos utilizados na produção de
frangos de corte no regime de parceria rural avícola e (ii) crédito presumido estabelecido pelo
art. 8° da Lei n° 10.925/2004, nos percentuais definidos pela Fiscalização, em relação à lenha de
eucalipto consumida como combustível na caldeira utilizada no processo produtivo de frangos
destinados à venda.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa quanto às glosas não
revertidas, com ênfase no conceito de insumos pautado pela sua essencialidade em relação ao
processo produtivo.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator
O Recurso voluntário é tempestivo, atende os demais requisitos de
admissibilidade e dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se reconheceu somente parte do crédito pleiteado, relativo à Cofins não cumulativa –
Exportação –, e se homologaram as compensações declaradas até o limite do direito creditório
deferido.
De pronto, deve-se destacar que tanto a Fiscalização quanto a Delegacia de
Julgamento (DRJ) aplicaram, para fins de delimitação da amplitude do direito ao desconto de
créditos na apuração da contribuição cumulativa, a disciplina das Instruções Normativas (IN)
SRF no 247/2002 e 404/2004, em que se estipula, em síntese, a necessidade de que os bens e
serviços aplicados na produção sejam consumidos em contato direto com o produto final
destinado à venda.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000499/2009-16

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.221.170,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória por parte deste
Colegiado, delimitou o conceito de insumo previsto no inciso II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 com base no critério da essencialidade ou relevância (dispêndios
necessários ao funcionamento do fator de produção), declarando-se a ilegalidade da disciplina de
desconto de créditos prevista nas Instruções Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004, por
comprometer a eficácia do sistema da não cumulatividade das contribuições PIS/Cofins,
conforme definido nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Tal decisão restou ementada nos
seguintes termos:
RECURSO ESPECIAL No 1.221.170 - PR (2010/0209115-0)
RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
(...)
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E
404/2004,
DA
SRF,
QUE
TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte. (g.n.)
Diante dessa decisão do STJ, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio
da Nota SEI no 63/2008, determinou a dispensa de contestação de decisões pautadas no conceito
de insumo, à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, definido pelo STJ no julgamento
do Recurso Especial no 1.221.170/PR, recurso esse representativo de controvérsia.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000499/2009-16

Há que se destacar, também, que, em relação ao crédito presumido da
agroindústria, a Súmula CARF no 157, com efeito vinculante em relação à administração
tributária federal por força da Portaria ME no 410, de 16/12/2020, estipulou que “[o] percentual
da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal,
previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria
produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo
que aplicou para obtê-lo.”
Nesse contexto, considerando que parte significa das glosas de créditos da Cofins
não cumulativa se deu com base nas INs SRF no 247/2002 e 404/2004, glosas essas mantidas em
grande parte pela DRJ, mostra-se, diante dos princípios da verdade material e da eficiência,
salutar e conveniente a conversão do julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
repartição de origem para que se providencie o seguinte: (i) a unidade preparadora deverá
intimar o Recorrente para apresentar, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, laudo técnico
abrangendo as diversas atividades por ele desempenhadas na realização de seu objeto social,
naquilo que interessa aos presentes autos, com vistas a se demonstrar a essencialidade ou
relevância dos dispêndios que serviram de base à tomada de créditos, tendo como moldura o teor
da decisão do STJ acerca do conceito de insumos no contexto da não cumulatividade das
contribuições (REsp 1.221.170 STJ), bem como a Nota SEI/PGFN 63/2018, (ii) a unidade
preparadora também deverá elaborar novo Relatório Fiscal abrangendo todas as matérias e
questões originalmente enfrentadas no despacho decisório, no qual deverá considerar, além de
eventual laudo técnico e/ou outros documentos comprobatórios, o mesmo REsp 1.221.170 STJ e
a mesma Nota SEI/PGFN 63/2018, bem como, para fins de eventual reapuração do crédito
presumido da agroindústria, a súmula CARF no 157, (iii) ao final, deverá cientificar o Recorrente
dos resultados da diligência para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, sendo
imperioso que se dê total transparência quanto ao fundamento dos créditos que permanecerem
glosados, bem como daqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem
reconhecidos, e, (iv) cumpridas as providências indicadas, devolver o processo a este CARF para
prosseguimento.
É o voto.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis
Fl. 1023
DF CARF MF
Original